Tribunal: STF
Processo: RHC 189494
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Lesão corporal. Modificação superveniente do quadro processual. Prejudicialidade. Supressão de instância. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA N. 691 DO STF. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. JULGAMENTO MERITÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. A jurisprudência desta Corte é firme na compreensão de que não tem cabimento o habeas corpus para desafiar decisão do relator que indeferiu o pedido liminar. Inteligência do enunciado sumular 691 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    2. Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos de manifesta teratologia da decisão ou constatação de falta de razoabilidade.
    3. Na espécie, destacou a Magistrada singular que, além do fato de o agravante sempre agredir e ameaçar a vítima, sua esposa, "no presente caso, ele iniciou uma discussão sem motivo aparente e deu um soco no rosto da suposta vítima", fora o fato de que "foram encontrados registros criminais do indiciado [...]" (e-STJ fl. 92).
    4. Encontrando-se a decisão suficientemente motivada e fundamentada, não há como afastar o óbice ao conhecimento do remédio constitucional, devendo-se aguardar o julgamento meritório da impetração perante o Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
    5. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06, tendo sido sua prisão convertida em preventiva. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça estadual, ao qual o Relator indeferiu o pedido liminar.
    3. Na sequência, sobreveio a impetração do HC 578.737 no Superior Tribunal de Justiça. O Min. Presidente indeferiu liminarmente o writ. Em seguida, a defesa interpôs agravo regimental, não provido. 
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que, “analisando as decisões que mantiveram a prisão cautelar do paciente (fls. 92/94 e 95/98), é possível concluir que os julgadores não se preocuparam em encontrar fundamentos concretos para tal postura”. Alega que “a segregação preventiva do paciente representa evidente constrangimento ilegal, passível de reavaliação pela sua frágil fundamentação, sobretudo no atual contexto de pandemia e de comprovada superlotação das unidades prisionais capixabas”.
    5. A defesa requer a revogação da “prisão preventiva do recorrente, garantindo o Pretório Excelso que WELINGTON DO NASCIMENTO MOREIRA responda o processo em liberdade”. 
    6. Decido.
    7. Não há como deixar de reconhecer o prejuízo do recurso ordinário. A página oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo na internet dá conta de que, em 13.07.2020, sobreveio o julgamento do mérito do habeas corpus formalizado naquela Corte. Essa circunstância inviabiliza a análise do presente recurso ordinário em habeas corpus, uma vez que “a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do ‘habeas corpus’, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo” (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Vejam-se, nessa linha, o HC 109.142, Rel. Min. Dias Toffoli; e o HC 123.431, da minha relatoria. 
    8. E mais: as alegações da defesa não foram apreciadas pelo STJ, o esse que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância. Nessa linha, veja-se o RHC 178.513-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
    1. Não há constrangimento ilegal em acórdão do Superior Tribunal de Justiça que deixa de conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em writ requerido a Tribunal Estadual, indefere a liminar. Entendimento consentâneo com o sumulado por esta Suprema Corte (Súmula 691).
    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido.”
    9. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão de ordem de habeas corpus de ofício. Dou especial relevância às seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:
    “[...]
    Na espécie, destacou a Magistrada singular que, além do fato de o agravante sempre agredir e ameaçar a vítima, sua esposa, "no presente caso, ele iniciou uma discussão sem motivo aparente e deu um soco no rosto da suposta vítima", fora o fato de que "foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo 02 ações penais (uma tramitando e uma com guia remetida à VEP), 02 inquéritos policiais (um tramitando e um arquivado), 01 termo circunstanciado arquivado, 02 medidas protetivas arquivadas e 01 guia de execução penal ativa" (e-STJ fl. 92). 
    Dessa forma, encontrando-se a decisão suficientemente motivada e fundamentada, não há como afastar o óbice ao conhecimento do remédio constitucional, sendo, portanto, irretorquível a decisão recorrida.
    [...]”.
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator